Tribunal: TJBA
Processo: 0000765-11.2012.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000765-11.2012.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NEPONUCENO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por José Neponuceno de Souza contra sentença proferida nos autos da ação originária, que determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e ausência de comprovação de hipossuficiência. A decisão considerou regular a intimação realizada na pessoa do advogado da parte autora, que permaneceu inerte, mesmo após expressa determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, é necessária a intimação pessoal da parte autora antes do cancelamento da distribuição e da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito deu-se com base no art. 485, IV, do CPC, e não por abandono da causa, afastando a aplicação do §1º do mesmo dispositivo legal, que exige intimação pessoal apenas em hipóteses de inércia.

4. Conforme o art. 290 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, a ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação na pessoa do advogado, enseja o cancelamento da distribuição do feito, independentemente de intimação pessoal da parte.

5. A alegação de dificuldades técnicas decorrentes da migração de sistema físico para o PJe e da ausência de juiz titular não justifica a inércia da parte por quase uma década, tampouco afasta a preclusão consumativa da matéria.

6. A juntada tardia de documentos e renovação do pedido de gratuidade apenas em sede recursal não tem o condão de invalidar os atos processuais regularmente praticados e tampouco de afastar os efeitos da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, não exige prévia intimação pessoal da parte autora quando o pedido de gratuidade de justiça for indeferido e houver intimação regular na pessoa do advogado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0000765-11.2012.8.05.0268
, em que figuram como parte recorrente
JOSE NEPONUCENO DE SOUZA
e parte recorrida o
MUNICÍPIO DE URANDI:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA